Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720121-61.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: MARIA DEIJANETE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F